Tribunal: STF
Processo: HC 270514
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lavagem de dinheiro e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Perda superveniente de objeto. Writ prejudicado. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Dutra Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 883.931/GO (evento 5).

O paciente foi condenado às penas de 24 anos e 5 meses de reclusão e de 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lavagem de dinheiro, por dezesseis vezes, e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previstos, respectivamente, no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/03; art. 1º da Lei  9.613/1998 e; art. 273 do Código Penal (evento 12).

No presente writ, a defesa sustenta a invalidade dos Relatórios de Inteligência Financeira que embasaram a busca e apreensão, bem como a interceptação telefônica, porquanto solicitados diretamente ao COAF pela Policia Civil do Estado de Goiás, sem autorização judicial, contrariando o Tema 990 da Repercussão Geral. Aponta a ilicitude das provas obtidas. Assevera que “a matéria submete-se ao entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, lastreado pelo Tema 1404 - Repercussão Geral”.  Aduz que “A atuação do Ministério Público e da Polícia Judiciária que, de forma proativa e sem indícios prévios fornecidos pelos canais oficiais, requisita a elaboração de relatório específico sobre pessoa determinada, desnatura o modelo de inteligência financeira e invade a reserva de jurisdição”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem e da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo reconhecimento das ilicitudes apontadas com o desentranhamento das provas e o trancamento da ação penal e, sucessivamente, pela suspensão do processo e da prisão preventiva até o julgamento do RE 1.537.165/SP (Tema 1.404/RG).

Ato contínuo, por intermédio da Petição nº 46.043/2026 foi requerida a desistência do feito, por patronos diversos da impetrante, com procuração acostada aos autos. Apontam que a impetração inicial foi “deduzida à margem da vontade processual do paciente e à revelia da defesa técnica regularmente investida de poderes para condução da estratégia defensiva, o que faz incidir, com inteira pertinência, a disciplina do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. Requerem a homologação do pedido de desistência e, sucessivamente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da impetração ante a existência de novo título judicial (evento 18).

Posteriormente, a ora impetrante impugna o pedido de desistência (Petição nº 46.144/2026) ante a inexistência de poderes especiais aos advogados supramencionados e reitera os pedidos da inicial.  Argumenta que “NUNCA foi destituído pelo Paciente em razão dos pedidos dos Habeas Corpus e seus prosseguimentos, sendo constituída pelo Paciente, conforme procuração juntada”, e o que o paciente possui pleno interesse no prosseguimento da demanda. Requer o indeferimento do pedido de desistência formulado na Petição nº 46.043/2026 e, sucessivamente, solicita a substituição do paciente pelo corréu Gabriel Tertulino Lira.

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do habeas corpus (evento 27). 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5, fl. 2):

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS E VENDA DE PRODUTO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE (OPERAÇÃO BOMBA). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. FEITO NITIDAMENTE COMPLEXO (30 ACUSADOS E MAIS DE 100 FATOS DELITUOSOS A APURAR). DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. OBTENÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO NA QUAL SE CASSOU DECISÃO DESTA CORTE EM SENTIDO DIVERSO (RECLAMAÇÃO N. 61.944/PA). CONCESSÃO DA ORDEM. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREZAR PELA SEGURANÇA JURÍDICA E OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
Ordem denegada.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Revelam os autos que, após o julgamento do ato apontado como coator, realizado em 20.5.2024, sobreveio a sentença condenatória exarada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, em 27.8.2024 (Processo 5360414-53.2023.8.09.0006). Interposta a apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 29.10.2025, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas. Ressalto que as instâncias antecedentes rechaçaram a tese defensiva de ilicitude na colheita das provas, bem como negaram o direito de o paciente recorrer em liberdade  (eventos 11 e 12).

Portanto, alterado substancialmente o quadro fático do caso, em que impugnado na Corte Superior a prisão preventiva decretada antes da sentença condenatória e apreciada a tese defensiva sobre a ilicitude de provas. A superveniência do acórdão de apelação confirmatório da condenação  exarado pelo Tribunal de Justiça local passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo prisma, ressalto o entendimento da Primeira Turma desta Suprema Corte no sentido de que “O título judicial superveniente decorrente do julgamento do recurso de apelação pelo tribunal de origem torna prejudicada a impetração. Precedentes: HC 242.275-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 29/8/2024; HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/9/2016; HC 127.366, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/8/2015; HC 123.431, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2015“ (HC 268.920 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 31.3.2026);  A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 217.097-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.8.2022); e “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007)” (HC 233.960 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01.12.2023).  

Por derradeiro, como bem pontuado pelo parecer ministerial (evento 27, fls. 4-6).

“(...).
Não bastassem esses óbices, verifica-se, ainda, que a presente impetração indica por ato coator acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça já superado por novo título judicial, qual seja, acórdão de apelação confirmatória da condenação proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a implicar prejudicialidade do writ em razão da alteração do quadro fático-processual.
(...).
Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de substituição do paciente deste writ por corréu, ou seja, de ‘aproveitamento’ do habeas corpus para outro indivíduo, mostra-se por completo descabido. A hipótese requer a impetração de nova ação constitucional em favor do corréu indicado.”

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente